Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO PELO PRAZO LEGAL. TRANSCURSO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921 DO CPC. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Execução. Suspensão. Arquivamento provisório. A ausência de bens passíveis de penhora, após a suspensão do processo, enseja o arquivamento provisório dos autos e não sua extinção, nos termos do art. 921 do CPC.
2 – Extinção da execução. Hipóteses. As hipóteses de extinção do processo executivo são aquelas enumeradas no art. 924 do CPC, não havendo entre elas referência à ausência de bens passíveis de constrição.
3 – Ausência de bens penhoráveis do devedor. Arquivamento provisório da execução. Não localizados bens do devedor, o feito será arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou até que novas diligências sejam requeridas pelo exequente, não sendo possível a sua extinção, sem análise do mérito, por ausência de interesse processual.
4 – Recurso provido. Sentença anulada.
r